Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FIXAR O INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPRESSO GUANABARA S/A em face de Acordão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado da embargada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar do arbitramento em sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ). Em suas razões de embargos, alega que há omissão na decisão guerreada, pois não restou fixado o índice de correção monetária a ser aplicado para a atualização do valor da condenação.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. E, esse é o caso, pois a decisão embargada deixou de fixar o índice de correção monetária. A pretensão encontra-se amparada no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar o INPC como índice de correção monetária para a atualização do valor da condenação. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.